Tribunal: TJMT
Processo: 1018351-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018351-60.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBENS PAULO DUARTE - CPF: 329.266.851-49 (PACIENTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), IVO CLÁUDIO VIVIANI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), RUBENS PAULO DUARTE - CPF: 329.266.851-49 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018351-60.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO GOMES GARCIA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE FORAGIDO HÁ MAIS DE 22 ANOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO PELO PRAZO MÁXIMO DA PRESCRIÇÃO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO – INOCORRÊNCIA – DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Verificado que o prazo prescricional foi suspenso por decisão judicial, nos termos do art. 366 do CPP, e assim se manteve por 20 (vinte) anos, qual seja o prazo prescricional previsto para a pena máxima em abstrato, reiniciando-se recentemente, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

O paciente, que permaneceu foragido por mais de duas décadas, foi capturado em outro estado da federal, por força do decreto prisional expedido nos autos, o que denota descaso com a justiça e nenhuma intenção de colaborar com a instrução da causa.

Segundo o Enunciado n. 26 do TJMT:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018351-60.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: Dr. Gustavo Gomes Garcia

PACIENTE: Rubens Paulo Duarte

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas Corpus
impetrado em favor de Rubens Paulo Duarte, visando atacar a decisão que decretou sua prisão preventiva pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP).

Sustenta que: a) o paciente foi preso preventivamente em 4-10-2019, pela prática do crime de homicídio, cujos fatos datam de 10-11-1996; b) o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 21-5-1997, por decisão judicial; c) houve o transcurso de mais de 23 (vinte e três) anos entre o recebimento da denúncia e
“a edição da prisão em relação ao cumprimento do mandado de prisão”
, ocorrendo a prescrição retroativa; d) a falta de perícia resulta em nulidade do processo; e) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e o paciente apresenta predicados favoráveis.

Ao final, pugna pela revogação da prisão preventiva.

O pleito liminar foi indeferido (ID 26743997).

O Juiz da causa prestou informações (ID 27612478).

A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem (ID 29615966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020